Tribunal: TJSP
Processo: 2213884-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação do novo Código Florestal ao caso concreto, sob o fundamento de que o 'título executivo obtido após o trânsito em julgado

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão por meio da qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação do novo Código Florestal ao caso concreto, sob o fundamento de que o 'título executivo obtido após o trânsito em julgado não pode ser modificado em virtude de alteração legislativa'. Determinou, assim, expedição de ofício à CBRN para que a análise do CAR em 120 dias seja efetuada com observância da Lei n. 4.771/65.
2. Possibilidade de aplicação da Lei n. 12.651/2012 no caso concreto, quanto ao que se refere à reserva legal, desde que preenchidos os requisitos legais e haja aprovação da autoridade administrativa competente. Inexistência de ofensa ao título executivo judicial. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213884-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Jardinópolis, em que são agravantes DULCE
MARIA DE ALMEIDA PRADO, DULCE DE FIGUEIREDO FERRAZ e JOÃO
CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), OTAVIO ROCHA E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213884-20.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 2/8
Voto n. 37252
Autos de processo n. 2213884-20.2019.8.26.0000
Agravante: Dulce Maria de Almeida Prado (e Outras)
Agravado: Ministério Público
Juízo a quo: Aleksander Coronado Braido da Silva
Comarca de Jardinópolis
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
por meio da qual o D. Magistrado a quo, em fase de cumprimento
de sentença, indeferiu o pedido de aplicação do novo Código
Florestal ao caso concreto, sob o fundamento de que o 'título
executivo obtido após o trânsito em julgado não pode ser
modificado em virtude de alteração legislativa'. Determinou,
assim, expedição de ofício à CBRN para que a análise do CAR em
120 dias seja efetuada com observância da Lei n. 4.771/65.
2. Possibilidade de aplicação da Lei n. 12.651/2012 no caso
concreto, quanto ao que se refere à reserva legal, desde que
preenchidos os requisitos legais e haja aprovação da autoridade
administrativa competente. Inexistência de ofensa ao título
executivo judicial. Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por DULCE MARIA DE ALMEIDA PRADO (E OUTRAS)
contra a r. decisão (fl. 23) pela qual o D. Magistrado a quo, em
fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação
do novo Código Florestal ao caso concreto, sob o fundamento de
que o 'título executivo obtido após o trânsito em julgado não pode
ser modificado em virtude de alteração legislativa'. Determinou,
assim, expedição de ofício à CBRN para que a análise do CAR em
120 dias seja efetuada com observância da Lei n. 4.771/65.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213884-20.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 3/8
A parte recorrente, em síntese, após
sugerir seja realizado julgamento em conjunto com o feito n.
2205088-40.2019.8.26.0000 (agravo de instrumento interposto
em face da mesma decisão agravada por correquerido), no mérito,
argumenta ser possível a aplicação ao presente caso do Código
Ambiental vigente, não havendo qualquer violação ao título
executivo que apenas reconhece a obrigação de a parte requerida
promover a regularização da área objeto da presente demanda em
relação à reserva legal sem qualquer menção expressa e específica
quanto à legislação aplicável, ou seja, “O que evidentemente se
encontra acobertado pela coisa julgada é a obrigação imposta em
decisão judicial e não a legislação que regula o tema atualmente e que
se encontra vigente e que especifica a forma de realização da
regularização”. Assevera que a aplicação do Código revogado
resulta em violação ao princípio da isonomia. Destaca
jurisprudência em seu favor.
Houve antecipação parcial dos efeitos
da tutela recursal (vide fls. 557/558), ante a possibilidade de
compatibilização do Novo Código Florestal com a coisa julgada
(instituição de reserva legal).
A
parte
agravada,
devidamente
intimada, apresentou a contraminuta (vide fls. 563/571) e a D.
Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo
desprovimento recursal (fls. 574/581).
É o breve relatório. Passa-se ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213884-20.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 4/8
voto.
O agravo comporta provimento.

O cerne do presente recurso reside na
possibilidade ou não de aplicação do Código Florestal vigente ao
cumprimento das obrigações impostas na r. sentença (vide fl. 254 e
acórdão de fls. 328/338).
A despeito de o agravado e a D.
Procuradoria de Justiça terem razão ao acenarem para exigibilidade
do título executivo judicial, em razão do já operado trânsito em
julgado, ressalto o entendimento desta C. Câmara Ambiental acerca
da possibilidade de aplicação imediata o Novo Código Florestal,
especialmente no que tange ao cumprimento das obrigações de fazer
e os limites por ele delineados.
No caso presente, as regras a serem
aplicadas para a questão atinente ao projeto de regularização da
reserva legal, nos termos em que disciplinados pelo Novo Código
Florestal, não afrontam a garantia constitucional de imutabilidade da
coisa julgada.
Deve-se,
ainda,
considerar
que
o
acolhimento do pedido do agravante, não implicaria admitir afronta a
um dos pilares do Estado Democrático de Direito: o princípio
constitucional da irretroatividade da lei nova para atingir atos
jurídicos perfeitos, tampouco violaria o dogma da coisa julgada,
porquanto, mister salientar que o Código Florestal de 2012 manteve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213884-20.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 5/8
a obrigação de instituição de áreas de Reserva Florestal Legal (RFL)
em imóveis rurais, ainda que com pequenas atenuações mantendo,
assim, a obrigação já prevista no primeiro Código Florestal de 1934 e
mantida no Código Florestal de 1965 (Lei federal no 4.771/65).

Algumas circunstâncias, assim, devem
ser analisadas com cautela, notadamente do ponto de vista prático,
na medida em que certas exigências, que denotavam certa
dificuldade em seu cumprimento, ex vi, a averbação da reserva legal
na matrícula do imóvel, foram flexibilizadas, a fim de garantir a
efetiva execução das obrigações impostas no Código Florestal e,
portanto, aumentar a fiscalização e proteção do meio ambiente.
Dentre essas medidas, destacam-se, por
exemplo, aquelas previstas no art. 151 e no art. 18, §4o2 do novel
Código Florestal ao estabelecerem a possibilidade de cômputo das
áreas de APP no cálculo do percentual de Reserva Legal Florestal,
bem como ao desobrigar a averbação da Reserva Legal no Cartório
de Registro de Imóveis se já registrado no CAR.
Pois bem. No tocante ao pedido de
aplicação do disposto no art. 15, da Lei federal no 12.651/12, a fim
de permitir o cômputo da Área de Preservação Permanente (APP) no
cálculo do percentual destinado à Reserva Legal (RL) no imóvel do
1 Art. 15 - Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do
percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que: I - o benefício previsto neste artigo não
implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo; II - a área a ser computada
esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao
órgão estadual integrante do Sisnama; e III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão
do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei.
2 Art. 18, §4o - O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de
Registro de Imóveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213884-20.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 6/8
agravante, na medida em que o referido dispositivo legal não
vilipendia o princípio invocado pela autoria
o da 'vedação do
retrocesso' em termos de direito ambiental. E não por quê? A
principiologia em matérias de direito constitucional não instala
hierarquia axiológica, não impõe pressupostos autoritários; ligam-se,
antes de mais, a uma ordenação sistemática, que tem por primado o
princípio da legalidade.
Não há, assim, cogitar-se de mácula ao
princípio da vedação ao retrocesso ambiental
ao contrário, a
disposição do art. 15 do Novo Código Florestal sopesa direitos
fundamentais, sendo o cômputo lá previsto nada mais que um
denominador comum destes direitos conjugados.

No mesmo sentido, destaco uníssona
Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
autos de processo n. 2156272-95.2017.8.26.0000; Classe/Assunto: Agravo
de Instrumento/Área de Preservação Permanente; Relator(a): Roberto Maia;
Comarca: Américo Brasiliense; Órgão julgador: 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente; Data do julgamento: 09/08/2018; Ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Ação civil pública. Decisão agravada que indeferiu pedido de
que o cumprimento de sentença se desse em consonância com a Lei no
12.651/12. Inconformismo da executada. Pretensão de reforma da decisão.
Com razão. Aplicação do atual Código Florestal (Lei no 12.651/12) em fase
de cumprimento de sentença. Possibilidade. Obrigações determinadas em
acórdão transitado em julgado que se mantém, mas sem descartar possível
adaptação à nova lei ambiental hoje vigente, o que não importa em violação
da coisa julgada e da segurança jurídica. Decisão reformada. Recurso
provido.

autos de processo n. 2231342-21.2017.8.26.0000; Classe/Assunto: Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213884-20.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 7/8
de Instrumento/Meio Ambiente; Relator(a): Torres de Carvalho; Comarca:
Sertãozinho; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Data
do julgamento: 10/05/2018; Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação
civil pública. Sertãozinho. Fazenda Santa Cândida. Reserva legal. Aplicação
da LF no 12.651/12. Possibilidade. Prazo. Multa.
1. LF no 12.651/12.
Aplicação. A sentença e o acórdão condenaram a ré a instituir, medir,
demarcar e averbar a reserva legal, nos termos da LF no 4.771/65, ou seja,
excluindo-se do percentual as áreas de preservação permanente. A
obrigação deve ser cumprida segundo a lei do tempo da execução
ante a natureza da imposição (limitação administrativa) e por uma
questão de isonomia, para que cidadãos em igual situação não se
vejam obrigados a prestações diversas pela maior rapidez com as
demandas de uns tenham sido propostas ou julgadas. Não se trata
de retroação, mas da aplicação da lei a partir de sua vigência.
Inexistência de conflito entre a aplicação da lei nova ao caso concreto e a
decisão proferida na Pet-REsp no 1.240.122-PR, STJ, 2a Turma, 2-10-2012,
Rel. Herman Benjamin. A aplicação da legislação superveniente fica
permitida, mas a efetivação e o cumprimento dos requisitos deverão ser
analisados pelo órgão ambiental (...) Agravo provido, com observação.

autos de processo n. 2083102-90.2017.8.26.0000; Classe/Assunto: Agravo
de Instrumento/Meio Ambiente; Relator(a): Marcelo Berthe; Comarca:
Teodoro Sampaio; Órgão julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data do julgamento: 10/08/2017; Ementa: RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. MEIO AMBIENTE. APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL
LEI No 12.651/12. 1. É possível a compatibilização do decidido com o
disposto no Novo Código Florestal. 2. Não cabimento da multa, desde que
verificado o cumprimento das obrigações de acordo com o Novo Código
Florestal. 3. Decisão reformada. Recurso provido
Comporta acolhimento, portanto, a tese
acerca da possibilidade de se proceder à regularização do imóvel nos
termos do Novo Código Florestal nesta fase de cumprimento de
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2213884-20.2019.8.26.0000 - Jardinópolis - VOTO No 8/8
Isso
posto,
voto
no
sentido
do
provimento do agravo de instrumento.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator